Tribunal: TJDFT
Processo: 0731149-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731149-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por L. O. R. M., representada pela genitora, em face da r. decisão (ID 164618443, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor do Distrito Federal, indeferiu a antecipação da tutela consistente na efetivação da matrícula dela em instituição da rede pública de ensino, em período integral, próxima a sua residência, preferencialmente para a creche Jardim do Eden ou para outro estabelecimento também na proximidade da residência dela. Nas razões do recurso (ID 49512610), a Autora pede a antecipação da tutela recursal. Sustenta que a pretensão tem fundamento no direito constitucional à educação da criança, previsto nos arts. 227 da Carta Magna, 223 da Lei Orgânica do DF, 4o da Lei no 9.394/96 e 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como na orientação jurisprudencial do TJDFT. Defende que a cláusula da “reserva do possível” ou da violação da isonomia não exonera o Poder Público de suas obrigações estatais instituídas pelo legislador. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a obrigação de fazer ao Agravado, consubstanciada na efetivação da matrícula da Recorrente em creche pública próxima à residência dela, em período integral, ou, subsidiariamente, que o Estado custeie creche particular. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Inicialmente, ressalte-se que o direito à educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade, é assegurado constitucionalmente (art. 208, IV, CR/88) e em norma infraconstitucional (arts. 29 e 30 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação). O acesso à educação infantil, entretanto, depende da implementação de políticas públicas do Estado, não sendo permitido ao Poder Judiciário, em princípio, adentrar nos critérios objetivos adotados pelo Distrito Federal para concretizar o direito em questão, sob consequência de violação do princípio da isonomia. A priori, conquanto o Supremo Tribunal Federal tenha assegurado o direito a atendimento em creche e pré-escola às crianças no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 548, a matrícula em creche nos moldes requeridos não foi contemplada no precedente vinculante mencionado, pois não houve a compatibilização do direito à educação infantil com os interesses dos responsáveis legais. Assim, o e. STF, no referido acórdão, não reconhece o direito subjetivo de acesso à educação em local de acordo com a conveniência da parte, tal como pleiteado, de modo que a negativa da tutela de urgência, a priori, não afronta o precedente qualificado. Nesse sentido já se manifestou esta eg. Turma, confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REITERAÇÃO. PEDIDO. CONTEXTO FÁTICO E JURÍDICO INALTERADO. NEGATIVA. MANUTENÇÃO. MENOR. MATRÍCULA. CRECHE. NORMA PROGRAMÁTICA. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. STF. TEMA 548. DISTINGUISHING. PEDIDO DE MATRÍCULA EM CRECHE SITUADA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA OU AO TRABALHO DA MÃE DA CRIANÇA. 1. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). 2. A renovação de pedido liminar, sem alteração do contexto fático ou jurídico da demanda, impõe a manutenção da negativa, por ausência de justificativa ou elemento hábil para modificá-la. 3. Ao contrário do preceito constitucional sobre o acesso à educação básica, que possui uma norma cogente a ser adimplida pelo Poder Público (art. 208, I), a educação infantil na modalidade creche para crianças de até três anos de idade é direito fundamental de eficácia limitada, cuja implementação depende da atuação positiva do Poder Público, observado o princípio da reserva do possível. 4. Embora a Constituição Federal assegure às crianças de até 5 (cinco) anos de idade o direito à educação infantil (art. 208, IV), a oferta na modalidade de creche restringe-se às crianças de até 3 anos de idade. 5. O atendimento da pretensão de vaga em creche em ação judicial individual resultaria em tratamento privilegiado com relação aos demais inscritos que se encontram classificados à frente, na lista de espera, e que também se encontram protegidos pela mesma garantia constitucional. 6. Pleitos individuais para acesso às creches afetam injustamente os critérios estabelecidos para definição da lista de espera, prejudicando, com a quebra da isonomia, crianças com necessidades semelhantes, mas melhor classificadas por critérios universais. 7. A questão tratada nos autos não foi alterada em razão da definição do Tema 548 pelo STF. Há distinguishing, pois no caso concreto não se questionou o direito da criança ter acesso à creche ofertada pelo poder público, mas o direito de ter acesso à creche próxima à residência/trabalho de sua mãe, em regime integral. 8. Não se desconhece a legitimidade do interesse da mãe em trabalhar, deixando a filha (filho) sob os cuidados do Estado. Contudo, uma situação jurídica é o direito da criança ter acesso à creche, outra é ter acesso à creche pública que compatibilize o seu direito com o interesse da mãe. Não são direitos homogêneos e, ainda que o Distrito Federal possa fornecer creche, de 0 a 3 anos, e pré-escola, de 4 a 5 anos, compatibilizando o direito constitucional da criança com o interesse da mãe, obrigá-lo a essa compatibilização, em decisão judicial, não tem previsão constitucional e atenta contra a separação dos Poderes. A política pública é dever do Estado. Os interesses pessoais da mãe são autônomos e devem encontrar solução na reserva do possível, ainda mais em fim de exercício fiscal 9. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1646238, 07029410220228070013, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2022, publicado no PJe: 8/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se) Acrescente-se que a Suprema Corte, no Tema no 548, ao determinar que “O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre o acesso à educação básica”, imputou à Administração o dever de criar um procedimento voltado à oferta de vagas para a educação infantil. Com efeito, conforme consignou o e. Min. Luíz Roberto Barroso no julgamento do citado RE no 1.008.166, “do ponto de vista subjetivo, há um direito que deve ser reconhecido e concretizado. E do ponto de vista objetivo, há um dever do Poder Público, dos municípios, predominantemente, de continuar a cumprir o plano e universalizar essa oferta”. Nesse sentido, no âmbito Distrital, há o “Manual de Procedimentos para Atendimento à Educação Infantil – Creche – em Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino e em Instituições Educacionais Parceiras”, de autoria da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, publicado pela Portaria 451, de 21 de dezembro de 2016, que não foi invalidado pela decisão da Repercussão Geral, que estabelece critérios para obtenção da vaga em creche, diante das demandas que são sempre crescentes. No sistema de educação do Distrito Federal há critérios estabelecidos para a oferta das vagas disponíveis nas creches públicas, com a formação de cadastro de espera. A observância do sistema adotado se impõe, em atendimento à necessária isonomia que a questão exige. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTITUCIONAL. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. LISTA DE ESPERA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Determinação Judicial para que se proceda à matrícula de criança inscrita para creche pública, é um desrespeito à ordem de classificação e uma violação ao Princípio da Isonomia. 2. A superlotação das unidades de ensino, com a matrícula de mais alunos por força de decisão judicial, poderia comprometer a qualidade dos serviços prestados ao menor e às demais crianças já admitidas de acordo com a referida Lista de Espera. Princípio da Reserva do Possível. 3. Em que pese ser admissível a intervenção do Judiciário para compelir o Estado a cumprir obrigação constitucional, a menor está inscrita no cadastro para obtenção de vaga em creche, devendo aguardar ser chamada, conforme ordem da lista. 4. Recurso conhecido e não provido.”(Acórdão 1211659, 07144048220198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2019, publicado no PJe: 31/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) “CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VAGA. LISTA DE ESPERA. OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. A garantia de acesso à educação prevista no texto constitucional não se traduz, automaticamente, em direito subjetivo da parte de exigir do Estado a matrícula dos filhos em escola por ela indicada. 2. Havendo lista de espera, eventual determinação judicial para que a instituição de ensino proceda à matrícula de criança inscrita, com desrespeito à ordem de classificação, configuraria violação ao princípio da isonomia. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão 1208777, 07027391520198070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no PJe: 21/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA PRÓXIMA A RESIDÊNCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE VAGA. LISTA DE ESPERA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A prerrogativa de acesso à educação não confere ao autor o direito subjetivo de exigir do Estado matrícula em creche pública próxima à sua residência, sobretudo porque a concretização desse direito está vinculada a políticas públicas e obedece a uma rigorosa ordem de inscrição. 2. Tendo o autor reconhecido a existência de lista de espera para matrícula na creche pretendida, não se faz necessária a apresentação de provas deste fato pelo réu, ante a inexistência de controvérsia. 3. Havendo lista de espera para matrícula em creche pública, na qual o autor, ora apelante, encontra-se inscrito, mostra-se correta a observância da ordem de classificação, segundo os critérios objetivos adotados pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, não podendo o Judiciário determinar a matrícula imediata, sob pena de comprometimento do próprio ensino público e de violação do princípio da isonomia. 4. Apelação Cível conhecida e não provida.” (Acórdão 1208519, 07022415020188070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no PJe: 21/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) Portanto, nesta sede de análise perfunctória, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado nas razões recursais. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator